Tribunal: TJES
Processo: 5000087-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Educação Especial
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: DAIANA DA SILVA SIQUEIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – LAUDO NEUROLÓGICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR – VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Na mesma linha do que determinam a Constituição da República (art. 208, inc. III), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, inc. III), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 58 e 59) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (arts. 27 e 28, inc. XI), de modo mais específico a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (art. 3º, parágrafo único);

2
.
O menor agravado juntou laudo neurológico elaborado por médico neurologista infantil, em que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, caracterizado pelo atraso de comunicação e socialização, acompanhado por comportamentos restritos e repetitivos, necessitando de estar em escola regular, com professor de apoio diário, conforme o art. 3º da Lei n. 12.764/2012, para que seja garantida a sua real inclusão e seja estimulado em seu potencial máximo, podendo ser necessária a adaptação do material com o Programa Educacional Individualizado – PEI;

3
.
O menor agravado estuda no turno matutino, ao passo que as duas profissionais da educação especial que laboram em sua escola municipal o fazem tão somente no turno vespertino. Assim, antes do deferimento da medida liminar, o menor agravado aparentemente estava desassistido no âmbito da escola municipal, inexistindo a informação acerca da viabilidade da troca de turno e de quantos menores já são acompanhados pelas profissionais que laboram à tarde;

4
.
Excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que haja violação ao postulado da separação dos Poderes. Precedente deste e. TJES;

5
.
“
Não se desconhece que o Poder Público tem dificuldades orçamentárias, no entanto não se pode afastar o direito subjetivo do menor, assegurado pelo regramento constitucional e infraconstitucional, principalmente quando o impacto da medida determinada pelo Poder Judiciário não é significativo, o que afasta a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o caso
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0004237-98.2012.8.08.0021, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2018);

6
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão de id. 4000887, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 5009448-08.2022.8.08.0012
, concedendo parcialmente a tutela de urgência pleiteada por
D. D. V. F.
F.
,
menor representado por
D. S. S
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem determinou ao agravante que forneça ao agravado um profissional de apoio escolar durante o período em que frequenta a escola municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento (id. 4000887).

Em suas
razões recursais
de id. 4000429, o Município agravante alega que não há perigo da demora a respaldar a concessão da tutela provisória na origem, notadamente porque deferida já no final do ano letivo de 2022.

Aduz, ainda, que inexiste a probabilidade do direito alegado pelo menor agravado, posto que: (i) a EMEF Sebastião Rodrigues Coutinho já disponibiliza os profissionais necessários da Educação Especial, sendo um professor e um cuidador; (ii) o professor colaborador das ações inclusivas planeja com o regente e orienta o trabalho na sala de aula, ao passo que o cuidador trata da alimentação, locomoção e higiene; e (iii) não há indício ou prova de que o menor não esteja sendo devidamente atendido na unidade de ensino pelos profissionais que lá se encontram.

Argumenta também que: (iv) não há a obrigação de instituir política pública que garanta um profissional individualizado para cada criança com deficiência, inclusive porque o atendimento é voltado a propiciar autonomia ao estudante e não deve ser permanente; (v) não há condições orçamentárias de contratar um cuidador e professor para atendimento exclusivo ou individualizado a cada aluno; (vi) o autismo infantil, cuja característica principal é a desatenção, não demanda a disponibilização individualizada do atendimento educacional especializado.

Por fim, expõe que “
a decisão agravada violou os princípios da estrita legalidade administrativa e da separação dos Poderes (artigos 2° e 37 da Constituição Federal), pois interfere no âmbito da política pública de educação especial vigente, a pretexto de assegurar tratamento individual e diferenciado ao agravado na unidade municipal de ensino, à míngua das diretrizes previamente traçadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o acesso universal e igualitário dos beneficiários aos serviços públicos de educação
”.

À vista disso, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão de origem.

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 4025443).

A parte agravada ofertou contrarrazões pedindo pelo desprovimento do recurso, sobretudo porque “
a unidade municipal conta somente com UM Professor de Educação Especial e UMA Cuidadora Escolar, ambos no turno vespertino, resta claro que não o agravante não vem oferecendo qualquer atendimento especializado àquelas crianças, portadoras de necessidades especiais – como o agravado, e que frequentam o turno matutino
” (id. 4349907).

O Município agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 4400293) e o agravado apresentou suas contrarrazões no id. 4473486.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela perda do objeto do agravo interno e pelo provimento do agravo de instrumento (id. 4674776).

É o breve
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000087-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: D. D. V. F.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão de id. 4000887, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 5009448-08.2022.8.08.0012
, concedendo parcialmente a tutela de urgência pleiteada por
D. D. V. F.
F.
,
menor representado por
D. S. S
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem determinou ao agravante que forneça ao agravado um profissional de apoio escolar durante o período em que frequenta a escola municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento (id. 4000887).

Em suas
razões recursais
de id. 4000429, o Município agravante alega que não há perigo da demora a respaldar a concessão da tutela provisória na origem, notadamente porque deferida já no final do ano letivo de 2022.

Aduz, ainda, que inexiste a probabilidade do direito alegado pelo menor agravado, posto que: (i) a EMEF Sebastião Rodrigues Coutinho já disponibiliza os profissionais necessários da Educação Especial, sendo um professor e um cuidador; (ii) o professor colaborador das ações inclusivas planeja com o regente e orienta o trabalho na sala de aula, ao passo que o cuidador trata da alimentação, locomoção e higiene; e (iii) não há indício ou prova de que o menor não esteja sendo devidamente atendido na unidade de ensino pelos profissionais que lá se encontram.

Argumenta também que: (iv) não há a obrigação de instituir política pública que garanta um profissional individualizado para cada criança com deficiência, inclusive porque o atendimento é voltado a propiciar autonomia ao estudante e não deve ser permanente; (v) não há condições orçamentárias de contratar um cuidador e professor para atendimento exclusivo ou individualizado a cada aluno; (vi) o autismo infantil, cuja característica principal é a desatenção, não demanda a disponibilização individualizada do atendimento educacional especializado.

Por fim, expõe que “
a decisão agravada violou os princípios da estrita legalidade administrativa e da separação dos Poderes (artigos 2° e 37 da Constituição Federal), pois interfere no âmbito da política pública de educação especial vigente, a pretexto de assegurar tratamento individual e diferenciado ao agravado na unidade municipal de ensino, à míngua das diretrizes previamente traçadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o acesso universal e igualitário dos beneficiários aos serviços públicos de educação
”.

À vista disso, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão de origem.

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 4025443).

A parte agravada ofertou contrarrazões pedindo pelo desprovimento do recurso, sobretudo porque “
a unidade municipal conta somente com UM Professor de Educação Especial e UMA Cuidadora Escolar, ambos no turno vespertino, resta claro que não o agravante não vem oferecendo qualquer atendimento especializado àquelas crianças, portadoras de necessidades especiais – como o agravado, e que frequentam o turno matutino
” (id. 4349907).

O Município agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 4400293) e o agravado apresentou suas contrarrazões no id. 4473486.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela perda do objeto do agravo interno e pelo provimento do agravo de instrumento (id. 4674776).

Pois bem.

Sabe-se que “
A educação, direito de todos e
dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
” (CRFB, art. 205,
caput
).

Acerca do dever do Estado para com a educação, tanto a Constituição da República quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que ele será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (CRFB, art. 208, inc. III; Lei n. 8.069/1990, art. 54, inc. III).

Disciplinando a educação especial, os artigos 58 e 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996) determinam que, havendo necessidade, deverá ser oferecido serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial, de modo a integrar os alunos portadores de necessidades especiais nas classes comuns.

Ainda nesse contexto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) reconhece que a educação é um direito da pessoa com deficiência (art. 27) e cabe ao poder público oferecer profissionais de apoio escolar para auxiliar na inclusão e no aprendizado daqueles que necessitam deste serviço (art. 28, inc. XI).

De modo mais específico, a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que, em casos de
comprovada necessidade
, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a
acompanhante especializado
(art. 3º, parágrafo único).

Regulamentando tal dispositivo legal, o Decreto n. 8.368/2014 assim determina:

Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 2º Caso seja
comprovada a necessidade
de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará
acompanhante especializado
no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do
art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012
.

Portanto, é necessário que seja demonstrado que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista necessita de profissional de apoio escolar especializado.

No caso, o menor agravado juntou
laudo neurológico
elaborado por médico neurologista infantil, em que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, caracterizado pelo atraso de comunicação e socialização, acompanhado por comportamentos restritos e repetitivos, necessitando de estar em escola regular, com
professor de apoio diário
, conforme o art. 3º da Lei n. 12.764/2012, para que seja garantida a sua real inclusão e seja estimulado em seu potencial máximo, podendo ser necessária a adaptação do material com o Programa Educacional Individualizado – PEI (id. 4000884 – pág. 3).

Para além disso, constato que o menor agravado estuda no turno
matutino
, conforme se extrai da declaração de id. 4000432 e da resposta de ofício de id. 4000433, ao passo que as duas profissionais da educação especial que laboram na EMEF Sebastião Rodrigues Coutinho o fazem tão somente no turno
vespertino
(id. 4000433). Tanto é que em cumprimento da medida liminar, a Secretaria de Educação Municipal informou o seguinte ao d. Juízo
a quo
:

“Em resposta ao Processo Judicial nº: 5000087-66.2023.8.08.0000, informamos que para o ano letivo de 2023 disponibilizamos para o estudante D.D.V.F.F. matriculado na EMEF Sebastião Rodrigues Sobrinho, turno
matutino
, a professora Raquel Martins Farias Belfii e a cuidadora Daniela Santos Alves Braz” (id. 21757430, na origem)

Desse modo, parece-me que, antes do deferimento da medida liminar, o menor agravado estava desassistido no âmbito daquela escola municipal, inexistindo a informação acerca da viabilidade da troca de turno e de quantos menores já são acompanhados pelas profissionais que laboram à tarde.

No mais, a finalização do ano letivo de 2022, por si só, não é argumento hábil a afastar o perigo da demora verificado pelo d. Juízo singular, especialmente porque tanto nos autos de origem quanto nos autos deste recurso não consta a notícia de que o menor agravado mudará de escola no ano letivo de 2023. Pelo contrário, consta no já apontado ofício de id. 21757430 (na origem), que o menor continua estudando naquela unidade educacional no corrente ano.

À vista disso, consideremos o seguinte precedente em que este e. Tribunal de Justiça concluiu por determinar o fornecimento de professor de apoio quando demonstrada a sua necessidade, afastando os argumentos alusivos à violação à separação de Poderes e à insuficiência de recursos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIANÇA COM NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL. ACOMPANHAMENTO POR PROFESSOR CUIDADOR. CONDIÇÃO MÉDICA DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA CONCEDENDO OBRIGAÇÃO CERTA. NULIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso I, todos da Constituição da República e dos arts. 4º e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito pátrio assegura, portanto, a máxima proteção à criança e ao adolescente, sobretudo no que se refere à educação, visando sempre a promoção do melhor desenvolvimento, o que deve ser reforçado em relação ao portador de necessidades especiais, cuja integração social deve ser fomentada pelo Estado. 2)
O dever do Estado não se esgota com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário
. 3) No caso, o menor, em razão do seu quadro clínico de Síndrome de Landau-Klefner, que é uma forma rara de epilepsia infantil e que provoca a perda da capacidade linguística e regressão cognitiva,
necessita ser assistido em suas atividades escolares por um professor de apoio
, a fim de que o seu direito fundamental à educação possa ser efetivado, o que se comprova por meio da análise dos
Laudos e Relatórios emitidos pelos médicos neurológicos
, pela psicóloga e pelas próprias diretora e pedagoga da instituição de ensino público frequentada pela criança. 4)
O Supremo tribunal Federal entende que, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, de forma que isto não configura violação ao postulado da separação dos poderes
. 5)
Não se desconhece que o Poder Público tem dificuldades orçamentárias, no entanto não se pode afastar o direito subjetivo do menor, assegurado pelo regramento constitucional e infraconstitucional, principalmente quando o impacto da medida determinada pelo Poder Judiciário não é significativo, o que afasta a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o caso
. 6) [...]. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Apelação / Remessa Necessária0004237-98.2012.8.08.0021, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2018)

Levando tudo isso em consideração, concluo que foram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora pelo menor agravado, de forma que deve ser preservada a medida concedida liminarmente pelo d. Juízo de origem, qual seja a de ordenar o fornecimento de um profissional de apoio escolar durante o período em que o menor agravado frequentar a escola municipal, sob pena de multa (id. 4000887).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a
r.
decisão de origem.

Julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.